Tribunal: TCU
Processo: 003.991/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0278204-25, firmado com o/a MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO, Siafi/Siconv 648149, função null, que teve como objeto ASSESSORIA TERRITORIAL E CAPACITACAO (no da TCE no sistema: 1658/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2700/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos Srs. Francisco Flávio Pereira Barbosa, João Paulo Pereira da Silva, Francisco Lindemberg Pereira Alves e Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Contrato de Repasse 0278204-25/2008/MDA/CAIXA, registro Siafi 648149 (peça 36), firmado entre o então Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceará, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Assessoria territorial e capacitação"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 72/74) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé (peça 75); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 30/5/2014, data em que a prestação de contas deveria ser apresentada (art. 4o, inciso I); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 20/4/2018 (peça 3), data do Ofício 79/2018/SDR/SEAD/CC-PR, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 23 da instrução, peça 72, p. 3 e 4), e atentando que o intervalo havido entre Parecer Circunstanciado da Caixa, de 10/8/2018 (peça 1), e a Notificação de Francisco Lindemberg Pereira Alves, em 5/11/2021 (peça 33), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e à Caixa Econômica Federal, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.991/2022-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceara (02.416.632/0001-66); Francisco Flavio Pereira Barbosa (XXX.796.273-XX); Francisco Lindemberg Pereira Alves (XXX.238.653-XX); Joao Paulo Pereira da Silva (XXX.911.513-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Francisco Carlos Mourao Neto (26302/OAB-CE), representando Associação de Cooperação Agrícola do Estado do Ceara; Francisco Carlos Mourão Neto (26302/OAB-CE), representando Francisco Lindemberg Pereira Alves. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.